Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRA ATRASADA E INACABADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CONTRATO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO. ANOMALIAS NA CONSTRUÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO. DESNECESSIDADE. MONTANTE DESEMBOLSADO. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PECULIARIDADES DO CASO. VALOR ADEQUADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA.
1. Desnecessária a notificação do réu para que as anomalias apontadas pela empresa de engenharia fossem corrigidas, uma vez que a autora, usando a faculdade que lhe conferia o Parágrafo 2 da Cláusula Terceira, já havia rescindido o contrato de pleno direito, de modo que poderia adotar as providências que entendessem pertinentes para reparar os defeitos e concluir a obra.
2. Há evidente contradição no comportamento do réu ao dizer, em sede recursal, que houve o pagamento de R$ 220.000,00, na medida em que, no primeiro grau, afirmou que a autora desembolsou R$ 443.030,00.
3. Diante das peculiaridades da causa e da gravidade dos apontamentos feitos pela perita, bem assim a responsabilidade do apelante prevista contratualmente em casos de erros ou omissões que impliquem ônus ou encargos à autora, o critério adotado pelo juízo a quo para a fixação do dano material foi adequado e razoável, razão pela qual deve ser mantido.
4. O réu-apelante deve responder integralmente pelos ônus da sucumbência, uma vez que a autora-apelada foi vencedora em todos os pedidos, conquanto em montante inferior ao pleiteado na petição inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.